Tribunal: TJMT
Processo: 1030955-79.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030955-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.771.681-89 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

RECURSO PROVIDO.

Havendo negativa de existência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se a Unidade consumidora informada pela concessionária de energia elétrica como pertencente ao consumidor estava instalada no mesmo endereço informado na exordial como o sendo de residência do autor,
resta comprovado à existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Declarar a inexistência da relação jurídica e do débito vencido na data de 05/12/2019, no valor de R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos) referente ao contrato 0002757354202006.

2. Condenar a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da Reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (19/07/2021)”.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito indevido, no valor de R$ 20,50, uma vez que não possui relação jurídica com a concessionária de energia elétrica.

Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que a cobrança é oriunda de consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 2757354-2 que esta cadastrada em nome do autor.

Aduz que apesar da parte autora alegar que não possui débitos em aberto, certo é que há faturas pendentes na UC em questão, consoante pode ser visto no extrato de contas da referida unidade. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

No presente caso, em que pese o Reclamante alegar que desconhece a origem da obrigação, verifico que foi juntado pela Ré à ficha cadastral da unidade consumidora em nome do autor, bem como o relatório de faturas pendentes e o histórico de consumo, documentos que evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes.

Cabe ainda acrescentar que o consumidor não impugnou os documentos juntados em contestação, uma vez que deixou de apresentar impugnação à contestação.

Além disso, o endereço informado pelo autor em sua inicial, como o sendo de sua residência, é exatamente o mesmo onde foi instalada a UC que deu causa ao débito objeto destes autos.

Eis a Ficha Cadastral juntada pela Reclamada:

Eis o comprovante de endereço juntado pelo consumidor:

Cabe ainda acrescentar que o número de linha móvel (65 – 99294-5176) que consta na ficha cadastral da Unidade Consumidora como pertencente ao autor é exatamente o mesmo número que consta na Proposta de Financiamento de Bens e/ou serviços – Pessoa Física juntado nos autos n.
8073899-16.2017.811.0001
, conforme abaixo se vê:

Desta forma, por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento das faturas vencidas, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022